Tribunal: TJBA
Processo: 0006020-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006020-48.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ADEMÁRIO ALMEIDA RIBEIRO FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

APELADA: VICTORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FACTORING. CHEQUES EMITIDOS PELOS APELANTES. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO, EXCESSO DE COBRANÇA E DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO INTEGRAL. REQUISITOS PARA AÇÃO MONITÓRIA ATENDIDOS. CITAÇÃO SUPRE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. DÉBITO DEVIDO E INDIVIDUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Ademário Almeida Ribeiro Filho e Outros, contra sentença prolatada na Ação Monitória n° 0006020-48.2007.8.05.0001, movida pela Victoria Factoring Fomento Comercial Ltda., cujo teor rejeitou os Embargos opostos, convertendo o título em executivo.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a petição inicial é inepta por ausência de individualização dos valores cobrados; verificar se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito inviabiliza a cobrança; e apurar a ocorrência de excesso de cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atendeu aos requisitos legais, havendo a juntada posterior de planilhas discriminando os valores devidos por cada Réu, suprindo eventual vício, conforme o entendimento do STJ, no Tema Repetitivo n° 474.

4. Os Demandados, como emitentes dos cheques que lastreiam a operação de
factoring
, devendo responder pelo inadimplemento, mesmo que o contrato tenha sido formalizado com a empresa Makenge Engenharia Ltda.

5. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida, pois a citação válida supre tal formalidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A sentença observou a responsabilidade individual de cada Devedor, limitando a condenação aos valores atribuídos a cada um nas planilhas apresentadas pela Credora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006020-48.2007.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelantes
ADEMÁRIO ALMEIRA RIBEIRO FILHO e OUTROS
,
sendo Apelada

VICTORIA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .